Tribunal: TJDFT
Processo: 0719296-32.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. SEGUNDO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA. Art.1026, §2o, DO CPC.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido.
2. Por meio do segundo embargos de declaração, a parte pretende a rediscussão da matéria que deveria ter sido debatida no acórdão que analisou o recurso principal, não alegando vício no posterior julgamento dos primeiros embargos de declaração. Nesse cenário, ante a absoluta extemporaneidade da matéria ventilada, evidente o nítido caráter protelatório desses segundos embargos de declaração, o que justifica a imposição da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, segundo o qual “Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”. Precedentes.
3. Embargos declaratórios não providos. Multa do art. 1026, §2o, do CPC, aplicada.